Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723816-95.2023.8.07.0000 Agravante (s) Erica Paula Alves Correa da Silva e Victor Hugo Santos Correa da Silva Agravado (s) Centro Médico Lúcio Costa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Paula Alves Correa da Silva e Victor Hugo Santos Correa da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 157059253 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo ora agravada em desfavor dos agravantes, processo n. 0723194-18.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel denominado sala n° 313, situada no 3° pavimento do Bloco 2, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/SUL, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 155.751 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 68660553). No ID 155979979, os executados opuseram exceção de pré-executividade, onde pugnaram pelo chamamento do feito à ordem, a fim de reorganizar o caderno processual, ao argumento de haver confusão decorrente da juntada de peças pertinentes a processo diverso, gerando tumulto processo no presente feito. Alegam a preliminar de ilegitimidade passiva do executado Victor Hugo Santos Correa da Silva, ao fundamento de que à época do vencimento da dívida ora vindicada, o imóvel pertencia à Caixa Econômica Federal que, na condição de proprietária fiduciária retomou a propriedade do bem para si, a partir de 12/4/2018. Aduz que a decisão de ID 68711565 não apreciou a preliminar de ilegitimidade e requer o reconhecimento da alegada ilegitimidade, assim como da nulidade dos demais atos praticados, em especial a arrematação do bem imóvel denominado de matrícula n.o 155752, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 314, situada no 3o pavimento do Bloco 2, Conjunto "F" da Quadra 610 do SGA/SUL (ID 134749067). Alternativamente, pugna pela improcedência da inclusão de valores a esta demanda executiva, limitando-se a inclusão das taxas condominiais até a data da arrematação do imóvel. A parte exequente se manifestou no ID 156066497, onde afirmou desconhecer o motivo da reunião de peças pertinentes ao processo de no do processo 0706480- 17.2019.8.07.0001, em curso na 1a Vara Cível de Brasília e acrescentou que tais peças em nada comprometem a compreensão desta demanda. Sustenta estar preclusa a oportunidade para o réu contestar as cobranças, tendo em vista o decurso do prazo recursal quanto à decisão de ID 153172726. Afirma que a exceção de pré-executividade em apreço tem o propósito protelatório e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80, IV, do CPC. É a síntese necessária. Decido. Ao compulsar os autos, como registrado acima, observa-se que o objeto vindicado consiste no pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 11/2017 a 6/2020 (planilha de ID 68660575), pertinentes ao imóvel denominado sala n° 313, situada no 3° pavimento do Bloco 2, Conjunto “F” da Quadra 610 do SGA/SUL, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 155.751 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A cópia da certidão de matrícula do referido imóvel consta no ID 68660553, onde se observa a propriedade em nome dos ora executados (R.6-155.751) e o registro de consolidação da propriedade em favor da credora hipotecária Caixa Econômica Federal, datado de 16/10/2017 (AV.10-155751). Nada obstante, na inicial de ID68659334, o autor detalhou que a propriedade do bem referido seria objeto de discussão nos autos da ação de no 1018425-48.2018.4.01.3400 em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, onde os réus vindicam a manutenção da posse do bem, razão pela qual esta demanda foi recebida na decisão de ID 68711565. Ainda, como informado na inicial pelo autor, a demanda em questão permanece sem deslinde até a presente data, não tendo os executados instruído a exceção de pré-executividade com a comprovação quanto ao julgado da referida ação. Ademais, o próprio executado/excipiente Victor Hugo Santos declara residir ainda no mesmo endereço do imóvel sobre o qual recaem as dívidas condominiais, como se observa na procuração de ID 155973982. A par disso, foram incluídas as parcelas vencidas no curso desta demanda, sendo a última planilha aquela de ID 15008085, sobre a qual os réus foram intimados no ID 152942096. Feitos esses registros, observa-se que os réus não demonstraram a alegada ilegitimidade para figurarem no pólo passivo desta demanda e tampouco apresentaram planilha da dívida para comprovar eventual excesso de execução relativamente ao cálculo apresentado pela parte autora nos IDs 150080082 a 150080085. Ante o exposto, REJEITO e preliminar de ilegitimidade alegada pelos executados, bem como REJEITO a exceção de pre-executividade oposta no ID 155973979, para determinar a manutenção dos réus no pólo passivo da demanda, assim como o seguimento do feito pelo valor da dívida apresentada pelo autor nos IDs 150080082 a 150080085, no importe de R$ 154.776,78. No mais, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé aos executados, postulada pela parte exequente no ID 156066497, uma vez que não restou demonstrada a prática, pelos réus, de quaisquer das condutas tipificadas no art. 80 o CPC, e tampouco eventual resistência injustificada ao andamento do processo, visto que a mera oposição da exceção de pré-executividade em apreço não configura resistência ou intuito protelatório, mas petição no exercício regular de sua defesa. Lado outro, da análise detida dos autos, observa-se que, de fato, constam peças juntadas indevidamente a este feito executivo, pertinentes à ação de conhecimento ajuizada por Victor Hugo em desfavor de Pablo de Oliveira, em trâmite sob o no 0706480-17.2019.8.07.0001, na 1a Vara cível de Brasília, como se vê nos IDs 142627953 a 142628111, 142628112 a 14262819; 142628120 a 142628126; 142628127 a 142628130; 142628131 a 142628140; 142628141 a 142628142; 142628143 a 142628144; 142628145 a 142628147; 142628148 a 142628156; 142628158 a 142628163; 142628164 a 142628168; 14262817 a 142628172; 142628173 a 110512173; 142628174 a 142628186; 142628187; 142628190 a 142628192; 142628193; 142628194 a 142628197; 142628198 a 142628199; 142628202 a 142628203; 142628204; 142628205 a 142628207; 142628208; 142628209 a 142628210; 134474119; 142628211 a 142628213; 142628214; 142628221 a 142628222; 142628223 a 142628224; 142628225 a 142628226; 147492484. A inicial deste processo de execução, onde o autor mencionou a distribuição por dependência aos autos de n. 0736926-71.2017.8.07.0001, que também diverge daquele feito acima citado, consta no ID 68659334, a partir de quando teve início os presentes autos, seguindo-se com a decisão de recebimento da ação, exarada no ID 68711565. Outrossim, em consulta aos movimentos registrados nos presentes autos, vê-se apenas o registro dos atos praticados a partir da distribuição desta demanda para este juízo. Verificou-se, ainda, por meio de consulta processual, que a demanda de conhecimento de no 0706480-17.2019.8.07.0001 permanece em trâmite no mesmo juízo cível, agora como ação de cumprimento de sentença, onde constam devidamente elencados os atos pertinentes, registrados indevidamente nesta ação. Diante do acima exposto, proceda o CJU à abertura de Ordem de Serviço para noticiar a juntada automática e equivocada das peças pertinentes à no ação de cumprimento de sentença de no 0706480-17.2019.8.07.0001, em curso na 1a Vara cível de Brasília, bem como para cessar tais juntadas nestes autos e, ainda, para proceder à exclusão das peças de IDs 142627953 a 142628111, 142628112 a 14262819; 142628120 a 142628126; 142628127 a 142628130; 142628131 a 142628140; 142628141 a 142628142; 142628143 a 142628144; 142628145 a 142628147; 142628148 a 142628156; 142628158 a 142628163; 142628164 a 142628168; 14262817 a 142628172; 142628173 a 110512173; 142628174 a 142628186; 142628187; 142628190 a 142628192; 142628193; 142628194 a 142628197; 142628198 a 142628199; 142628202 a 142628203; 142628204; 142628205 a 142628207; 142628208; 142628209 a 142628210; 134474119; 142628211 a 142628213; 142628214; 142628221 a 142628222; 142628223 a 142628224; 142628225 a 142628226; 147492484. Cessadas as juntadas indevidas e excluídas as peças acima referidas, certifique-se e, mantenha-se o feito aguardando o julgamento do AGI n. 0727209-62.2022.8.07.0000, nos termos do despacho de ID148092988, tal como determinado no ID 152942096. (grifos no original) A parte executada opôs embargos de declaração (Id 159056411 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 159469876 do processo de referência). Em razões recursais (Id 47937626), a parte agravante narra, em suma, que, na origem, trata-se “de demanda executiva proposta pelo Recorrido face os Recorrentes, tendo com objeto obrigação condominiais da sala 313, do condomínio recorrido”. Aduz que “os Recorrentes não eram proprietários da sala 313, geradora das obrigações condominiais, quando da propositura da ação executiva”. Defende a nulidade da presente demanda, pois, “quando do exercício da pretensão executiva de obrigações propter rem da sala 313, esta já constava no patrimônio da CEF, porém, mesmo assim direcionada obrigação aos Recorrentes”. Destaca a propriedade da Caixa Econômica Federal (Id 68660553 do processo de referência). Interpreta a ilegitimidade da condição de proprietário, “suprimindo o direito da fiduciária, que, a partir de 12 de abril de 2018 pegou para si a propriedade”, conforme decisão de Id 68711565 do processo de referência. Frisa que, quando da distribuição da ação, a propriedade já estava consolidada para a CEF. Defende que “se o imóvel é de propriedade da CEF, e dispensado o atendimento do art. 72, incontroversa a ilegitimidade dos Recorrentes, ao passo que, se considerarmos os Recorrentes proprietários e a CEF possuidora de garantia fiduciária, imperiosa a sua notificação preliminar, impondo a anulação dos atos da demanda executiva”. Pleiteia “a anulação dos atos processuais posteriores à distribuição da ação, uma vez que suprimida a determinação legal de notificação do credor fiduciário”. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, “para que seja determinada a suspensão da demanda executiva até decisão final do presente recurso, considerando a demonstração de flagrante ilegitimidade passiva destes para responder a demanda, e, caso superada, o não atendimento da determinação legal de notificação do credor fiduciário (art. 72, da Lei 11.977/2009)”. (texto adaptado) Ao final, requer: a) Liminarmente, seja antecipada da tutela recursal, determinando a suspensão da ação executiva até decisão final do presente recurso; b) Seja o Agravado intimado para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; c) Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, reformando a r. decisão de primeiro grau, declarando a ilegitimidade passiva dos Recorrentes ou, alternativamente, caso entendido que ainda proprietários quando da distribuição da ação executiva, a nulidade de todos os atos processuais devido ao não atendimento à determinação do art. 72, da Lei 11.977/2009 com a notificação do credor fiduciário. (texto adaptado) Preparo recolhido (Ids 47937627 e 47937628). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, a parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que “não eram proprietários da sala 313, geradora das obrigações condominiais, quando da propositura da ação executiva”. Defende a nulidade da presente demanda, pois, “quando do exercício da pretensão executiva de obrigações propter rem da sala 313, esta já constava no patrimônio da CEF, porém, mesmo assim direcionada obrigação aos Recorrentes”. Pois bem, dispõe o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro, o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Nesse contexto a teoria da asserção, a qual, conforme reconhecido pela jurisprudência do e. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. No caso concreto, trata-se de ação de execução de despesas condominiais, incidentes sobre o imóvel denominado sala n. 313, situada no 3° pavimento do bloco 2, conjunto “F” da quadra 610 do SGA/SUL, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de n. 155.751 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Id 68660553 do processo de referência), conforme dívida apresentada pela parte exequente nos Ids 150080082 a 150080085 do processo de referência, no importe de R$ 154.776,78. Conforme se observa na petição inicial da execução de título extrajudicial (Id 68659334 do processo de referência), o condomínio Centro Médico Lúcio Costa informou que os executados, ora agravantes “embora discutam a propriedade do imóvel objeto desta demanda, (processo no 1018425-48.2018.4.01.3400 em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) são fiduciantes da unidade devedora, qual seja, sala “313” do Bloco II do Condomínio Exequente, conforme certidão de ônus recente (anexo II)”. Diz o condomínio exequente serem os executados, na condição de “devedores fiduciantes, o art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 (em consonância com o art. 1.368-B do CC/02)”, bem ainda de acordo com o entendimento do STJ, responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais enquanto estiverem na posse direta do imóvel. Tendo em vista os argumentos trazidos na peça vestibular (Id 68659334 do processo de referência), evidenciada está a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam à parte agravante para integrar o polo passivo da demanda. Explico. Verifica-se do “relatório de pendências” que instrui a inicial da execução (Id 68660575 pp. 1-3 do processo de referência) que a dívida cobrada se refere às despesas condominiais relativas à sala 313 do Bloco II do Centro Médico Lúcio Costa, no período de novembro e dezembro de 2017, janeiro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019 e janeiro a junho de 2020. Recebida a execução (Id 68711565 do processo de referência) foi determinada a citação dos devedores para efetuar o pagamento da obrigação. O executado Victor Hugo Santos Correa da Silva foi citado, pessoalmente, conforme certificado no Id 81301381 do processo de referência. E a executada Érica Paula Alves Correa da Silva restou citada, por hora certo, nos termos da certidão catalogada no Id 92121315 do processo de referência). Saliente-se, oportunamente, que segundo certificado no Id 92664312 do processo de referência, logrou-se citar, pessoalmente, a requerida Érica Paula Alves Correa da Silva. Não obstante, pelo expediente de Id 99446295 do processo de referência foi certificado ter transcorrido “embora citada(s), VICTOR HUGO SANTOS CORREA DA SILVA e ERICA PAULA ALVES CORREA DA SILVA não comprovou(aram) nos autos o pagamento da dívida, assim como, não ofereceu(ram) embargos à execução no prazo legal”. Ou seja, os executados tornaram-se revéis. Somente depois de determinada a penhora do imóvel denominado como Sala no 314, situada no 3o pavimento do Bloco 2, Conjunto "F" da Quadra 610 do SGA/SUL, de propriedade do executado Victor Hugo Santos Correa da Silva, conforme decisão de Id 107012404 do processo de referência, é que este devedor compareceu aos autos para apresentar impugnação (Id 113650068 do processo de referência), sem, contudo, levantar a questão relativa a sua ilegitimidade passiva. Igualmente, a executada Érica Paula Alves Correia da Silva, somente depois de autorizada a alienação judicial (Id 126897862 do processo de referência), apresentou exceção de pré-executividade visando a sustar o leilão (Id 133821151 do processo de referência); oportunidade em que não arguiu sua ilegitimidade passiva. A matéria foi aventada pelos executados apenas na manifestação de Id 155973979 do processo de referência, à guisa de ser o “feito chamado à ordem”, ocasião em que os devedores postularam o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda executiva relacionada aos débitos da sala 313. Disseram não serem mais proprietários do imóvel, porque fora consolidada a propriedade à Caixa Econômica Federal, na condição de fiduciária, desde 12 de abril de 2018. Ora, o tardio argumento claramente se mostra nulidade de algibeira, mesmo porque não negam os executados, ora recorrentes, manterem a posse direta do imóvel em tela. Ressalta-se que o executado Victor Hugo Santos Correa da Silva, na petição inicial da “ação de reconhecimento de afronta à direito de preferência”, por ele ajuizada em desfavor de Pablo de Oliveira Bautista para assegurar o direito de preferência do art. 27 da Lei 8.245/1991, autos do processo 0706480-17.2019.8.07.0001, afirmou ser proprietário da sala n. 313, situada no 3° pavimento do bloco 2, conjunto “F” da quadra 610 do SGA/SUL, Brasília/DF (Id 142627953, p. 2, do processo de referência). Veja-se: “Referido contrato foi celebrado com a previsão expressa de opção de compra do imóvel, uma vez que, quando das tratativas, o Requerente destacou para o Requerido que já era proprietário da sala 313 (2014), e, tendo em vista que a clínica ocuparia 3 salas, pretendia adquirir as demais, como de fato procedeu com a sala 314, adquirida em março de 2018 (documentos anexos), e, com a sala objeto do contrato de locação”. (grifos no original) Cabe destacar que, não obstante tenha a Caixa Econômica Federal retomado a propriedade do bem desde 12/4/2018 (Id 68660553 do processo de referência), permanecem os agravantes na posse direta do imóvel, com o que são inequivocamente responsáveis pelas despesas condominiais relativas ao bem que ocupam. Veja-se que as faturas juntadas no Id 142627964 e no 142627966 do processo de referência fazem prova de ser endereço do destinatário, o executado Victor Hugo Santos Correa da Silva, a sala 313 em debate. Lembro constar da decisão agravada (Id 157059253 do processo de referência), informação dada pelo Centro Médico Lúcio Costa de que a propriedade do bem litigioso seria objeto de discussão nos autos do processo n. 1018425-48.2018.4.01.3400, em trâmite no juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, “onde os réus vindicam a manutenção da posse do bem, razão pela qual esta demanda foi recebida na decisão de ID 68711565”. Ademais, “o próprio executado/excipiente Victor Hugo Santos declara residir ainda no mesmo endereço do imóvel sobre o qual recaem as dívidas condominiais, como se observa na procuração de ID 155973982”. Pertinente, sobre o tema, os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. 4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem. 5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa). 6. Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1696038 SP 2017/0138567-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Ação de cobrança de despesas condominiais. 2. Ação ajuizada em 05/05/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se há responsabilidade solidária do credor fiduciário e dos devedores fiduciantes quanto: i) ao pagamento das despesas condominiais que recaem sobre imóvel objeto de garantia fiduciária; e ii) ao pagamento das verbas de sucumbência. 4. O art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 prevê expressamente que responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. 5. Ademais, o art. 1.368-B do CC/02, veio, de forma harmônica, complementar o disposto no art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97, ao dispor que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. 6. Aparentemente, com a interpretação literal dos mencionados dispositivos legais, chega-se à conclusão de que o legislador procurou proteger os interesses do credor fiduciário, que tem a propriedade resolúvel como mero direito real de garantia voltado à satisfação de um crédito. 7. Dessume-se que, de fato, a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02. A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem. 8. Na espécie, não reconhecida pelas instâncias de origem a consolidação da propriedade plena em favor do ITAU UNIBANCO S.A, não há que se falar em responsabilidade solidária deste com os devedores fiduciários quanto ao adimplemento das despesas condominiais em aberto. 9. Por fim, reconhecida, na hipótese, a ausência de solidariedade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais, não há que se falar em condenação solidária do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1731735 SP 2014/0139688-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) Dessa forma, inviável reconhecer, de plano, a ilegitimidade passiva dos executados para a demanda executiva. Sem razão ainda os recorrentes quando afirmam necessária a notificação preliminar da Caixa Econômica Federal – CEF, como real proprietária do referido imóvel comercial, conforme (Id 68660553 do processo de referência), em atendimento ao art. 72, da Lei n. 11.977/2009. Isso porque o mencionado diploma legal disciplina “o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas” com o objetivo de “criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) e compreende os seguintes subprogramas" (art. 1o). A esse sistema normativo não se enquadra, todavia, a situação fática ora em exame, em especial pela relevante e substancial circunstância de que tem natureza comercial o negócio jurídico entabulado pelos recorrentes. Inequivocamente faltam à hipótese concreta elementos evidenciadores da presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelos agravantes em sede recursal. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, ausente este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, mister venham ambos cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal possam ser concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Não identifico, destarte, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal postulado pelos agravantes. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora